Tribunal: STJ
Processo: 0017157-78.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919128 - RJ (2025/0148220-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: NATHÁLIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA
AGRAVADO
: JORGE PEREIRA DE NOVAES
ADVOGADOS
: VIRGÍNIA VIDAL BITENCOURT ALT - RJ168482
ANA KAROLYNNE MORAES PIRES BACON - RJ171395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravado,
objetivando reformar decisão às fls. 665/666 dos autos principais, por meio
da qual foi indeferido o pedido de levantamento do valor da indenização,
no âmbito de ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença,
promovida pelo Município do Rio de Janeiro, ora agravado. No Tribunal a
, o agravo foi provido, para autorizar o levantamento da indenização
quo
condicionado à prova de quitação de débitos fiscais incidentes sobre o bem
expropriado, na forma da fundamentação supra.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA50638732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d3063511-0ca6-46da-898c-75e2d86f8966

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d3063511-0ca6-46da-898c-75e2d86f8966

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919128 - RJ (2025/0148220-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: NATHÁLIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA
AGRAVADO
: JORGE PEREIRA DE NOVAES
ADVOGADOS
: VIRGÍNIA VIDAL BITENCOURT ALT - RJ168482
ANA KAROLYNNE MORAES PIRES BACON - RJ171395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravado,
objetivando reformar decisão às fls. 665/666 dos autos principais, por meio
da qual foi indeferido o pedido de levantamento do valor da indenização,
no âmbito de ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença,
promovida pelo Município do Rio de Janeiro, ora agravado. No Tribunal a
, o agravo foi provido, para autorizar o levantamento da indenização
quo
condicionado à prova de quitação de débitos fiscais incidentes sobre o bem
expropriado, na forma da fundamentação supra.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA50246512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 5a5b1d34-5e99-4d05-aacc-2fbfc1c66338

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE
REJEIÇÃO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. A
COMPENSAÇÃO DO POSSUIDOR PELA PERDA DA POSSE EM DECORRÊNCIA
DA DESAPROPRIAÇÃO TEM SIDO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM BASE
NO ASPECTO ECONÔMICO QUE DECORRE DA RELAÇÃO QUE SE ESTABELECE
COM A COISA. 2. IN CASU, O AGRAVANTE NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR A
PROPRIEDADE
DO
IMÓVEL
EXPROPRIADO.
CONTUDO,
REVELA-SE
INCONTESTE A SUA POSSE, TENDO EM VISTA OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE INDICAM SER DETENTOR DE DIREITO SOBRE O IMÓVEL A QUEM SE
CONFERIU A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU USUFRUTUÁRIO EM
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXPEDIDOS HÁ MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS, COM
BASE NO PRINCÍPIO DE SAISINE (ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL), ASSIM COMO
OS DADOS COLETADOS PELO PRÓPRIO ENTE EXPROPRIANTE EM SEDE
ADMINISTRATIVA. 3. À PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS, NÃO ACUDIRAM
TERCEIROS INTERESSADOS. 4. O LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVE
SER CONDICIONADO À PROVA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS
INCIDENTES SOBRE O BEM EXPROPRIADO, POR MEIO DAS CERTIDÕES DE
PRAXE A SEREM EXIGIDAS PELO JUIZO DE ORIGEM EM MOMENTO
OPORTUNO.5. PROVIMENTO DO RECURSO.

Documento eletrônico VDA50246512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 5a5b1d34-5e99-4d05-aacc-2fbfc1c66338

O acórdão recorrido tratou de um Agravo de Instrumento interposto por Jorge
Pereira de Novaes contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor
indenizatório em ação de desapropriação promovida pelo Município do Rio de Janeiro. A
Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
por unanimidade, deu provimento ao recurso para autorizar o levantamento da
indenização, condicionado à prova de quitação de débitos fiscais incidentes sobre o bem
expropriado (fls. 49-59).
O acórdão reconheceu que, embora o agravante não tenha comprovado a
propriedade do imóvel desapropriado, sua posse era inconteste, com base em elementos
probatórios que indicavam ser ele sucessor de Hygino Pereira de Novaes, a quem se
conferiu a condição de proprietário ou usufrutuário em documentos públicos expedidos
há mais de 70 anos, com fundamento no princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil)
(fls. 59). O colegiado destacou que a compensação do possuidor pela perda da posse em
decorrência da desapropriação tem sido admitida pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, com base no aspecto econômico que
decorre da relação que se estabelece com a coisa (fls. 55-58).
Contra o acórdão, o Município do Rio de Janeiro opôs embargos de
declaração, alegando omissão quanto à necessidade de observância do art. 34 do Decreto-
Lei no 3.365/41 e do art. 1.245 do Código Civil, que exigem prova de propriedade para o
levantamento do valor indenizatório. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de
que as matérias foram devidamente apreciadas e que o levantamento da indenização foi
condicionado à prova de quitação de débitos fiscais (fls. 108-112).
O Município opôs novos embargos de declaração, reiterando a omissão
quanto à diferença de valor econômico entre posse e propriedade e à necessidade de
avaliação específica sobre o valor da posse. Esses embargos também foram rejeitados,
com o colegiado reafirmando que o embargado é titular de direito sobre o imóvel,
fundado no princípio da saisine, e que todas as questões relevantes foram analisadas (fls.
137-139).
Documento eletrônico VDA50246512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 5a5b1d34-5e99-4d05-aacc-2fbfc1c66338

Diante disso, o Município interpôs Recurso Especial, alegando violação ao
art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41, aos arts. 1.245, 1.246 e 1.247 do Código Civil, e aos
arts. 1.022 e 489, §1o, IV, do CPC, entre outros dispositivos. O recurso foi inadmitido
pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob o
fundamento de ausência de violação aos dispositivos legais apontados e incidência da
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória (fls. 202-229).
Contra a decisão de inadmissibilidade, o Município interpôs Agravo em
Recurso Especial, sustentando que a decisão agravada invadiu o mérito do recurso
especial, usurpando a competência do STJ, e que não há necessidade de reexame de
provas, mas apenas de análise da moldura fática apresentada no caso concreto.
Argumentou, ainda, que o acórdão recorrido violou dispositivos legais ao permitir o
levantamento da indenização sem a comprovação dos requisitos previstos no art. 34 do
Decreto-Lei no 3.365/41 e ao equiparar posse e propriedade em termos econômicos, sem
avaliação específica sobre o valor da posse (fls. 263-274).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial. a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
Ora, se o requerente entende ter posse com animus domini de longa data,
deveráajuizar ação de usucapião para ver reconhecida e regularizada a sua propriedade e,
sendo julgadaprocedente, levantar a indenização depositada em juízo. Ademais, averiguar o
pleito da recorrente demandaria uma instrução probatória acerca dojusto título e posse sobre
o imóvel, na forma do art. 373, I do CPC, o que certamente, extrapola a cogniçãosumária da
ação de desapropriação.
[...]
Ainda que se considerem verdadeiras as alegações do recorrido, merece ser levado
emconsideração o fato de que o processo de desapropriação foi movido em face do titular
do direito sobre oimóvel, que para todos os fins, é aquele que figura em registro público,
Documento eletrônico VDA50246512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 5a5b1d34-5e99-4d05-aacc-2fbfc1c66338

cujas informações possuem presunçãoabsoluta de veracidade, nos termos dos arts. 1.246 e
1.247 do CC; art. 374, IV, do CPC; art. 252 da Lei no6.015/1973 e art. 16 do Dec.-Lei no
3.365/1941). Nesse sentido, embora o recorrido aduza a posse mansa e pacífica sobre o
bem, objeto dadesapropriação, é imprescindível para fins de legitimidade do pedido de
levantamento do preço, que orequerente faça efetivamente prova do título mediante registro,
nos termos do art. 1245 do CC, posto que esteé o único meio capaz de assegurar a
transmissão da propriedade. O Registro Imobiliário foi criado no Brasil pela Lei 601/1850
(Antiga Lei de Terras), sendodescabida a alegação de inexistência de registro imobiliário
em 1934. Além disso, o fato de o 8o RegistroImobiliário não ter localizado registro do
imóvel supostamente “titularizado” pelo requerente, não significa em absoluto que não haja
registro pela aquela localidade, mas apenas que o imóvel não está registrado naqueleórgão
de registro imobiliário, devendo o requerente diligenciar para localizar e identificar o
registro imobiliáriocompetente à época da aquisição do imóvel. Dessa forma, não se pode
afirmar em absoluto não ser possível a comprovação dapropriedade do imóvel e afastar as
exigências do art. 34 do DL 3.365/41. Como se sabe, prova da propriedade se faz mediante
a apresentação da certidão de ônusreais, nos termos do art. 1245 do CC, não socorrendo ao
ora requerente a documentação apresentada, queapenas comprova, de forma precária,
eventual posse do imóvel desapropriado. O acórdão prolatado reconheceu o direito ao
levantamento do preço, entendendo-se que amera posse possibilita tal ato, o que não merece
prosperar, pois desconsiderou o fato que a comprovação daposse é incapaz de assegurar a
necessária transmissão do imóvel para fins de reconhecimento da titularidadedo bem
desapropriado. Frise-se que a exigência por parte da Municipalidade quanto à prova da
propriedade para olevantamento do valor indenizatório, decorre de exigência legal constante
do art. 34 do DL 3.365/41, que tempor escopo assegurar segurança jurídica no pagamento
da indenização, que não pode ser confundido comum mero ato burocrático.
[...]
Ressalte-se que, como bem exposto pelo juízo a quo, a postura do Município em
pleitear ocumprimento de todos os requisitos do art. 34 do DL 3.365/41 para o levantamento
do valor indenizatório, nãose trata de uma forma de prolongar o processo, ou evitar o
pagamento, até mesmo porque, o valor jáse encontra à disposição do juízo, mas diz respeito
à garantia de segurança jurídica no pagamento daindenização expropriatória. Nesse sentido
é a jurisprudência deste E. TJRJ, senão vejamos:
[...]
Os institutos são diversos, e, como bem ressaltou o acórdão, a posse traduz-se em
algumdos poderes da propriedade (art. 1.196, CC), mas não na propriedade plena (art.
1.228, CC, art. 5o, caput, eincisos XXII e XXIII, CRFB/88). Consequentemente, o valor
econômico de um título de posse é diverso e inferior ao valoreconômico do título de
propriedade. Isso é evidente pela prática de mercado, em que terrenos sobre os quaisse
vende 3 o título de posse valem menos economicamente do que se tratassem, em condições
idênticas, detransmissão da propriedade. O valor depositado pelo Município foi calculado
pela perícia técnica municipal, pela períciajudicial e pela sentença com base no valor da
propriedade do imóvel, não em sua posse. Assim, a autorização de levantamento, sem
qualquer ressalva, fará com que, no casoconcreto, o possuidor seja indenizado como
proprietário fosse. A partir dessa obscuridade, surge a omissão em se manifestar sobre o
quanto que oagravante poderá levantar do depósito judicial, que deve ser apenas uma
parcela do montante totaldepositado, eis que a posse tem valor menor que a propriedade.
Essa parcela seria o correspondente ao valoreconômico da posse sobre o imóvel.
Documento eletrônico VDA50246512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 5a5b1d34-5e99-4d05-aacc-2fbfc1c66338

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
Feitas essas necessárias digressões, é sabido que o levantamento da indenização da
justa indenização definida em juízo pressupõe prova da propriedade, pagamento de
obrigações fiscais e publicação de editais para ciência de terceiros. É o que dispõe
expressamente o art. 34 da Lei no 3.365/1941 (“O levantamento do preço será deferido
mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem
expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de
terceiros”). Em contrapartida, tem-se que a posse reflete uma situação de fato anterior sobre
o bem decorrente de ato, direito ou obrigação e consubstanciada no exercício de qualquer
dos poderes inerentes à propriedade. A teor do art. 1.196 da Lei Civil, “Considera-se
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade”. Posto isso, a compensação do possuidor pela perda da posse em
decorrência da desapropriação tem sido admitida pela jurisprudência, com base no aspecto
econômico que decorre da relação que se estabelece com a coisa, com fundamento em seu
aspecto econômico, como se verifica de precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
De volta a análise do caso concreto, constata-se que o Agravante não foi capaz de
comprovar a propriedade do imóvel expropriado. Com efeito, a certidão expedida pelo 8o
Ofício de Imóveis atestou que “Atendendo ao pedido feitas buscas necessárias nos livros
deste Serviço Registral, desde 26 de julho de 1937, data de sua instalação, até hoje, que
NADA CONSTA com referência ao imóvel sito à AVENIDA MINISTRO EDGARD
ROMERO (antiga Estrada Marechal Rangel), No 761, na Freguesia de Irajá. Em paralelo,
consta a fls. 519/523 informações fiscais no sentido de que o proprietário ou o usufrutuário
do imóvel era Hygino Pereira de Novaes em razão de escritura datada de
e
17/05/1922
Autorização para Execução de Obras de
dada pela Prefeitura do Distrito Federal
12/12/1950
ao Espólio de Hygino Pereira de Novaes. Além disso, encontra-se a fls. 97 – index 000102
certidão de óbito de Juventino Pereira de Novaes, filho de Hygino Pereira de Novaes e
genitor do Agravante, este o único filho do falecido. Avista-se, ainda, das peças do processo
administrativo que ensejou à avaliação do bem te (processo no 06/000203/11), que o
Recorrente já residia no imóvel e que este lhe pertencia.
[...]
Logo após (fls. 28 – index 000030), observa-se que “este novo cadastro tem com
base o documento apresentado de declaração de propriedade fl.96 e fls.103 a 107 e através
de vistoria local foi confirmada a existência de 05 edificações dentro do mesmo fls. 123 e
124, sendo que somente a primeira casa, pertencente ao Sr. Jorge, será atingida totalmente
pela desapropriação, as demais serão: totalmente preservadas, juntamente coma área do
terreno remanescente”. Nesse diapasão, revela-se inconteste a posse do Recorrente, tendo
em vista os elementos probatórios que indicam ser detentor de direito sobre o imóvel na
condição de sucessor de Hygino Pereira de Novaes, a quem se conferiu a condição de
proprietário ou usufrutuário em documentos públicos expedidos há mais de 70 (setenta)
anos, com base no princípio de saisine (art. 1.784 do Código Civil), assim como os dados
coletados pelo próprio ente expropriante em sede administrativa. Ademais, à publicação dos
Documento eletrônico VDA50246512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 5a5b1d34-5e99-4d05-aacc-2fbfc1c66338

editais ocorreu, conforme se vê a fls. 372/37, aos quais não acudiram terceiros interessados.
Contudo, o levantamento da indenização deve ser condicionado à prova de quitação de
débitos fiscais incidentes sobre o bem expropriado, por meio das certidões de praxe a serem
exigidas pelo juízo de origem em momento oportuno.

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50246512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 5a5b1d34-5e99-4d05-aacc-2fbfc1c66338

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.919.128 / RJ
Número Registro: 2025/0148220-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171577820238190000
00367954620138190001
171577820238190000
202524502742
367954620138190001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : NATHÁLIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA
AGRAVADO
: JORGE PEREIRA DE NOVAES
ADVOGADOS
: VIRGÍNIA VIDAL BITENCOURT ALT - RJ168482
ANA KAROLYNNE MORAES PIRES BACON - RJ171395
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50605434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: 39747c8c-ed0d-43cc-ad23-69085a02a1bd

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: 39747c8c-ed0d-43cc-ad23-69085a02a1bd